Tribunal: TJES
Processo: 5016147-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURYN VIRGINIO DE FREITAS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016147-38.2025.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
YURYN VIRGINIO DE FREITAS

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO (ÂNCORAS BIOABSORVÍVEIS). CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. ENCARGOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA SELIC POR JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DA CGJ-ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação ordinária proposta por YURYN VIRGINIO DE FREITAS contra UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com o objetivo de obter a restituição de valores pagos por materiais cirúrgicos e indenização por danos morais. Alega o autor que, sendo usuário do plano desde 1998, necessitou de cirurgia no ombro direito devido a luxação (CID 10 S430), mas teve a cobertura de âncoras bioabsorvíveis negada pela ré sob a justificativa de exclusão contratual em plano "não regulamentado". Para tanto, sustenta que a exclusão é abusiva, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, e que a negativa agravou seu estado de aflição. Por fim, busca que a ré seja condenada a restituir R$ 3.600,00 e a pagar R$ 15.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais (...) para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.600, 00 (três mil e seiscentos reais) (...) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC (...) a contar do presente arbitramento..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) necessidade de majoração do dano moral para R$ 15.000,00 ante a gravidade da conduta e capacidade financeira da ré; (ii) aplicação da Teoria do Desvio Produtivo; (iii) reforma dos encargos legais para aplicação de juros de 1% ao mês e correção pela tabela da CGJ-ES, em substituição à Selic; e (iv) incidência de juros sobre o dano moral a partir do evento danoso ou citação. De igual modo, a recorrida apresentou contrarrazões sustentando que o valor fixado é proporcional, que o contrato anterior à Lei 9.656/98 deve ser respeitado e que não houve ato ilícito passível de majoração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e se comporta majoração; (ii) estabelecer se a Teoria do Desvio Produtivo deve ser considerada para fins indenizatórios; e (iii) estabelecer a forma correta de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, eis que preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC e inexistindo prova em contrário à declaração de hipossuficiência.

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), sendo que a abusividade de cláusulas em contratos anteriores à Lei 9.656/98 deve ser aferida sob a ótica consumerista, conforme pacificado pelo STF no Tema 123.

7. A exclusão de cobertura de material cirúrgico essencial ao sucesso de procedimento devidamente autorizado é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC), pois frustra o objeto principal do contrato, que é o restabelecimento da saúde do beneficiário. Correta, portanto, a condenação ao dano material no valor desembolsado.

8. O dano moral decorre do agravamento da aflição psicológica e angústia do paciente que, em momento de instabilidade de saúde, vê-se desamparado pela operadora e compelido a desviar recursos financeiros para custear material indispensável à sua cirurgia.

9. Quanto ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor de R$3.000,00 revela-se insuficiente diante da tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica) e da alta lucratividade da ré (resultado operacional de R$194 milhões em 2024). À luz da jurisprudência em casos análogos, majora-se a indenização para R$7.000,00 (sete mil reais), montante que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Reconhece-se a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, uma vez que o consumidor precisou desperdiçar seu tempo vital e desviar-se de suas atividades para solucionar judicialmente um problema imposto pelo descaso da fornecedora.

11. No que tange aos encargos legais, assiste razão parcial ao recorrente. A utilização da taxa Selic de forma isolada deve ser afastada para permitir a incidência de correção monetária pelos índices oficiais (tabela CGJ-ES) e juros de mora de 1% ao mês.

12. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral e material devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária sobre o dano moral incide a partir do novo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, sobre o dano material, a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (a) majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
; (b) determinar que sobre os danos morais incidam juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela tabela da CGJ-ES a partir deste arbitramento; e (c) determinar que sobre o dano material incidam juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela tabela da CGJ-ES a partir do desembolso, restando mantida a sentença nos demais termos.

14. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)